Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços.
2. Requer a absolvição ao fundamento da ilegalidade da abordagem policial, caracterizadora de “fishing expediction”, sendo inválidas as provas daí decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão devolvida à esta Turma Recursal consiste na análise da (i)legalidade da abordagem policial(i) e da (in)validade das provas daí decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo, aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função em policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola garantia de liberdade de expressão.
5. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado No 1519/2021 - 06a DP (ID 68859594), Ocorrência Policial no 9130/2021-06a DP (ID 68859589), Auto de Apreensão 1260/2021-6a DP (68859591), por intermédio das provas orais colhidas na instrução judicial (ID 68860576), observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa, o qual confirma os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público, como se verifica no caso concreto.
6. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
7. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria da conduta, de acordo com o Termo Circunstanciado já citado, e as declarações obtidas em Juízo.
8. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
9. Não se caracteriza ilegalidade na abordagem policial, sendo interativa a jurisprudência pela ausência de nulidade da busca pessoal, nas circunstâncias em que há fundada suspeita, pois a abordagem deu-se quando os policiais ao se aproximarem perceberam que o réu descartou objetos, posteriormente identificados como maconha, um cigarro e uma quantidade prensada.
10. O réu em seu depoimento (00:01:53) esclarece que convidou os policiais a irem a sua residência para comprovação da inexistência de outras drogas, por isso contou ainda com a autorização de sua mãe, não havendo qualquer ilegalidade na abordagem. Vale o destaque de que não foram colhidas outras provas no domicílio do réu, mas sim tratou-se as ofensas proferidas (ID 58859594 (pg. 2) de crime autônomo, quando o réu poderia ter se comportado de modo diverso, mas preferiu xingar os policiais.
IV. DISPOSITIVO.
11. Apelação desprovida. Sentença mantida.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; Decreto 678/1995.
Jurisprudência relevante citada: HC 379.269/MS.